Tribunal: TJDFT
Processo: 0750745-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA ELETIVA. TARJA AMARELA. URGENTE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o réu/recorrido, Distrito Federal, ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GERAL”.
3. O recorrente, preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Alega que é diabético, hipertenso e vem apresentando acentuada dificuldade visual a esclarecer. Necessitando de uma avaliação oftalmológica. Avaliação de Risco, segundo o órgão regulatório é Amarelo – Urgência. Requer a estipulação de prazo para atendimento.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença deve ser mantida, eis que foi proferida em atenção a estrita legalidade e os precedentes firmados pelo Poder Judiciário (ID. 41238984).
5. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. O documento de solicitação de consulta apresentado pelo recorrente ID 41238406, encaminha o paciente, portador de diabetes, hipertensão e com insuficiência venosa crônica, apresentando acentuada dificuldade visual a esclarecer, com Avaliação de Risco: AMARELO - URGENTE. A Secretaria de Saúde/DF informou, em 14/09/2022, que o recorrente, Cód. Solicitação 431322270, estando na classificação no 1480a. Sem esclarecer qual lugar na fila o recorrente se encontra.
10. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e lento. Entretanto, destaco que o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, em virtude do princípio da isonomia e a concretização deste princípio deve ser feita em consonância com cada caso analisado (isonomia material).
11. Na presente hipótese, a classificação de risco do recorrente é Amarelo - Urgente (ID 41238406), ou seja, a demora pode prejudicar ainda mais a sua saúde.
12. Desse modo, transcorrido o prazo estabelecido pelo CNJ – Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem), desde a inclusão do recorrente no cadastro da central de regulação de consultas eletivas formalizado em 14/09/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a consulta seja realizada prazo de 15 (dez) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e determinar que consulta na especialidade oftalmologia seja realizada no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do acórdão, caso não seja possível o atendimento que o Distrito Federal arque com a despesa da consulta na Rede Privada de Saúde.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.